Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA. ARMA DE FOGO MUNICIADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO HUMANITÁRIA. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, contra decisão que manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, alegando primariedade, residência fixa, vínculos familiares, situação humanitária relevante, além da suficiência de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar.
3. A prisão preventiva revela-se admissível, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera o patamar legal exigido.
4. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela denúncia oferecida, pela prisão em flagrante e pelos elementos informativos colhidos, notadamente a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo municiada, balanças de precisão, valores em espécie e demais objetos relacionados à traficância, demonstrando materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
5. O periculum libertatis está concretamente demonstrado na gravidade da conduta e no modus operandi, consistente na manutenção de ponto de venda de drogas, com fracionamento para comercialização, utilização de instrumentos típicos da atividade ilícita e posse de arma de fogo, circunstâncias que indicam risco efetivo à ordem pública e potencial reiteração delitiva.
6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas à efetiva periculosidade evidenciada pela dinâmica delitiva.
7. Eventual discussão acerca da exigência de fato novo para reavaliação da prisão não conduz à nulidade da decisão, quando subsistem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da custódia cautelar.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não são aptas, por si sós, a afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.
9. A alegada situação humanitária, consistente na necessidade de assistência à filha menor e à avó enferma, não evidencia, no caso, indispensabilidade absoluta do paciente, tampouco configura circunstância excepcional apta a justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
10. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura indicativa de atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva, não sendo capazes de neutralizar o periculum libertatis evidenciado.
11. Ordem conhecida e denegada.